Tribunal: STF
Processo: ARE 864001
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Compensação de ofício. Créditos tributários com débitos tributários que se encontram com a exigibilidade suspensa. Infraconstitucional. 



    1. No caso, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de o Fisco proceder de ofício à compensação de créditos tributários com débitos tributários que se encontram com exigibilidade suspensa demandaria o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Lei nº 9.430/96, Decreto-lei nº 2.287/86, Decreto nº 2.138/87, IN SRF nº 600/05).



    2. A pretensão do agravante não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    3. Agravo regimental não provido.